Tribunal: TJSP
Processo: 1025696-18.2017.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidente típico ocorrido em 18.08.2016 - Ajudante geral - Fratura do cotovelo direito e lesão no punho - Epicondilite - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidente típico ocorrido em 18.08.2016 - Ajudante geral - Fratura do cotovelo direito e lesão no punho - Epicondilite - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Indenização infortunística devida - Sentença mantida - Tutela recursal concedida de ofício.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Em 06.09.2017, na forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação apenas na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
Sentença proferida contra autarquia federal - Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.